Tribunal: TJBA
Processo: 8036106-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036106-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SARAI SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

A análise do Agravo de Instrumento se limita às matérias apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a apreciação de questões não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A legislação municipal invocada pela Agravante revela indícios de probabilidade do direito, conforme reconhecido na própria decisão recorrida.

Contudo, a probabilidade do direito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência, sendo indispensável a demonstração concomitante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ampliação de carga horária pretendida não decorre de supressão ou redução de vantagem anteriormente percebida, mas de pedido de majoração da jornada de trabalho, cujos efeitos patrimoniais podem ser recompostos em caso de procedência final da demanda.

Não se evidencia prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a verba decorrente da ampliação pleiteada possui natureza prospectiva.

A ampliação da carga horária de servidor público se submete à análise da Administração Pública quanto à conveniência, oportunidade, interesse público e disponibilidade orçamentária, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa.

A contratação de professores temporários não configura, por si só, preterição automática de servidores efetivos, tratando-se de instrumento legítimo de gestão da rede pública de ensino, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036106-33.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - SARAI SOUZA DOS SANTOS

e, como
Agravad
o
- MUNICIPIO DE IACU
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R